Tribunal: TJDFT
Processo: 0703470-32.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. RECUSA INJUSTIFICADA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Apelante argumenta que o pedido de exibição de documentos não é previsto no novo CPC como procedimento especial autônomo, mas sim como incidente para fins de prova, razão pela qual alega que houve a inadequação da via eleita.

2. A ação autônoma de exibição de documento, a despeito de não estar expressamente prevista no atual CPC, é admitida pela jurisprudência. 2.1. Corresponde a uma demanda que visa o cumprimento de obrigação de fazer, tendo suporte no art. 497 do CPC e se submete ao procedimento comum.

3. Apesar de os arts. 396 e seguintes do CPC se referirem ao pedido incidental de exibição de documento para fins de prova, eles se aplicam à ação autônoma de forma cumulativa com o art. 497 do CPC, com base em uma interpretação sistemática do Código de Processo Civil.

4. As alegações deduzidas apenas em recurso configuram inovação recursal, não devendo ser conhecidas.

5. Vale observar que o §2o do art. 26 da Resolução 632/2014 da ANATEL estabelece o período de 6 meses como prazo mínimo para manter as gravações, não sendo um prazo peremptório, notadamente considerando que, se o fornecedor pretende efetuar cobrança com base em contrato, deve mantê-lo em seu poder para respaldar a cobrança. 5.1. Ainda que se admita como praxe a contratação de serviços por telefone, a fornecedora deveria ter enviado ao consumidor o contrato, discriminando todas as cláusulas que envolvam direitos e obrigações de ambas as partes, obrigação esta decorrente do art. 46 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 3o, XVI, da Resolução 632/2014 da ANATEL.

6. Deve ser mantida a procedência da ação no sentido de que a fornecedora é obrigada a fornecer cópia do contrato pleiteado pela Autora, sob pena de reconhecimento da irregularidade da cobrança.

7. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.